Tribunal: TJSP
Processo: 1075316-08.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Erro médico – Dano moral – Sentença de parcial procedência - Pretensão da ré de reforma da r.sentença, afastando-se a condenação; ou, subsidiariamente, de que seja reduzido o valor indenizatório – Pretensão da autora de que seja majorado o valor indenizatório – Descabimento de ambos os recursos – Verificada a ausência de tratamento relacionado à mão da autora, cabe

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Erro médico – Dano moral – Sentença de parcial procedência - Pretensão da ré de reforma da r.sentença, afastando-se a condenação; ou, subsidiariamente, de que seja reduzido o valor indenizatório – Pretensão da autora de que seja majorado o valor indenizatório – Descabimento de ambos os recursos – Verificada a ausência de tratamento relacionado à mão da autora, cabe responsabilização ao Estado - Valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 15.000,00) que se mostra suficiente para compensar o grau de transtorno experimentado, não comportando majoração ou redução - Valor compatível com o patamar adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 7a Câmara – Recurso da Fazenda Estadual e da autora desprovidos.